Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-55.2021.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES - CPF: 867.123.731-15 (RECORRENTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso de Apelação:

1000347-55.2021.8.11.0080

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE QUERENCIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência.

2.
Trata-se de recurso interposto por MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES em face da decisão que julgou procedente a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA,
sob o fundamento de que os cálculos produzidos pelo município não apresentaram as diferenças devidas pela parte exequente.

3.
A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4.

Com efeito, o regime de trabalho dos profissionais da educação do Município de Querência é de 30 horas, conforme Lei Complementar Municipal n. 49/2011 vigente à época, e Lei Complementar Municipal n. 81/2015 em vigência.

5.
Há de se observar que
os professores são remunerados conforme a tabela de vencimento prevista no “Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos” e já se encontra inserido na carga horária específica para cada um desses professores o percentual destinado às atividades “extraclasse”, ou seja, a sua remuneração global para as 30 horas semanais já contém a remuneração específica para a “hora-atividade”, considerada esta como a atividade extraclasse definida em lei.

6.
Ademais, assim como reconhecido na sentença
a quo, “
não se pode permitir a incidência da pretendida correção monetária e juros de mora sobre jornada de trabalhado hipoteticamente superior à prevista na legislação de regência e efetivamente cumprida pela parte exequente”.

7.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos,
consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023